Tribunal: TJSP
Processo: 1014482-62.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - Transporte aéreo nacional de passageiro - Cancelamento do voo - Realocação - Sentença de procedência - Pretensão à majoração de verba indenizatória – Possibilidade em parte – Considera-se adequada a indenização que deve ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 para cada autor, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão – Arbitramento nos

Ementa:
Ação de indenização por danos morais - Transporte aéreo nacional de passageiro - Cancelamento do voo - Realocação - Sentença de procedência - Pretensão à majoração de verba indenizatória – Possibilidade em parte – Considera-se adequada a indenização que deve ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 para cada autor, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão – Arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ – Juros moratórios a partir da citação – Observação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014482-62.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes JOVANIR
FRANCISQUETO, LUIZA SILVEIRA FRANCISQUETO, BEATRIZ SILVEIRA
FRANCISQUETO e LETICIA DE OLIVEIRA SILVEIRA FRANCISQUETO, é apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014482-62.2019.8.26.0068 -Voto no 18.232 - psmm
2
Voto no: 18.232
Comarca: Barueri – 1a Vara Cível
Apelante: Jovanir Francisqueto e outros
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Ação de indenização por danos morais - Transporte aéreo nacional
de passageiro - Cancelamento do voo - Realocação - Sentença de
procedência - Pretensão à majoração de verba indenizatória –
Possibilidade em parte – Considera-se adequada a indenização que
deve ser majorada para a quantia de R$ 10.000,00 para cada autor,
com correção monetária a partir da publicação deste acórdão –
Arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ – Juros
moratórios a partir da citação – Observação aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes – Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014482-62.2019.8.26.0068 -Voto no 18.232 - psmm
3
Trata-se de recurso à r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível de Barueri, Dr. Bruno Paes Straforini que julgou
procedente a ação de indenização movida por Jovanir Francisqueto e outros
contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A condenando a ré ao pagamento do
valor de R$ 1.000,00 a título de danos morais para cada autor e das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Recorrem os autores em busca da reforma da decisão (fls.
134/149).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 155/169).
É o relatório.
Narra a inicial que o autores adquiriram passagens aéreas da
companhia ré para viajarem de Ribeirão Preto à cidade de Vitória com conexão
em Belo Horizonte em 23/06/2019, com partida programada para às 18:30 horas
e chegada ao destino final às 21:45 horas.
Afirma que compareceram ao aeroporto com antecedência e após
efetuarem o check-in foram informados que o embarque atrasaria 30 minutos, a
princípio, em razão de problemas técnicos com a aeronave.
Alegam que o voo foi realocado para às 21:40 horas do dia
23/06/2019 e que chegaram ao seu destino final, somente as 07:30 horas do dia
seguinte, com mais de nove horas de atraso do previsto.
Sofreram danos morais.
Requer a condenação da ré a pagar indenização a títulos de
danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Citada (fl. 51), a ré apresentou contestação (fls. 55/78) alegando
que o voo contratado sofreu atraso de 111 minutos devido a problema técnico da
aeronave, acarretando na perda da conexão que seria feita.
Aduz que o incidente configura fato de terceiro eximindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014482-62.2019.8.26.0068 -Voto no 18.232 - psmm
4
transportador de responsabilidade.
Nega o dever de indenizar.
Pugna pela improcedência do pedido.
Sobreveio Réplica (fls. 102/122)
Nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, a r.
sentença julgou procedente a ação, conforme já relatado.
Recorrem os autores.
Em suas razões, alegam que o dano moral sofrido é "in re ipsa",
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Aduzem que a condenação imposta na r. sentença foi módica em
relação aos abalos sofridos pela conduta da apelada, devendo haver a majoração
da pena imposta como forma de desestímulo e reincidência.
Pugna pela reforma da sentença.
A apelada em suas contrarrazões alega que houve evento
imprevisível que demandou a realização de manutenção não programada na
aeronave destinada ao voo contratado.
Assevera que buscou atender aos passageiros do voo
oferecendo alternativas para que chegassem em segurança e maior brevidade
possível ao seu destino.
Afirmam que a r. sentença quantificou corretamente o dano, pois
o caso se trata de mero aborrecimento.
Requer a manutenção do decidido pelo juízo "a quo".
É a síntese do necessário.
O apelo comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, fundada na
falha da prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em virtude do
cancelamento do voo de Ribeirão Preto à cidade de Vitória com conexão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014482-62.2019.8.26.0068 -Voto no 18.232 - psmm
5
Belo Horizonte.
Restou incontroverso que os autores adquiriram uma passagens
aéreas partindo de Ribeirão Preto à cidade de Vitória com conexão em Belo
Horizonte em 23/06/2019, com partida programada para às 18:30 horas e
chegada ao destino final às 21:45 horas, bem como que em razão do voo, foram
reacomodados para outro, acarretando em atraso de nove horas.
Pois bem.
Embora o dano moral já tenha sido reconhecido na sentença, o
caso admite majoração, porém não no quantum pretendido pelos autores, sob
pena de haver enriquecimento sem causa.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da indenização
por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio,
bem como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a atenuar o
mal sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do STJ:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da
vítima, e punir o ofensor para que não reincida. 2. Posição jurisprudencial
que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3.
Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os
contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa parte, provido”. (REsp no 550317/RJ, registro no
2003/0113870-9 , 2a Turma, Relatora Min. Eliana Calmon, j. em 07/12/2004,
DJe de 13/06/2005).
“(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.01).
Os autores foram realocados para outro voo três horas e quinze
minutos após o programado e chegaram ao seu destino final nove horas após o
previsto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014482-62.2019.8.26.0068 -Voto no 18.232 - psmm
6
Assim, considerando tais premissas, e respeitado o entendimento
do i. Magistrado sentenciante, a indenização final deve ser arbitrada em R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, quantia que se mostra adequada ao
caso em exame, não havendo que se falar em excesso ou inexpressividade do
quantum arbitrado.
Cabe ressaltar que os juros de mora devem incidir a partir da data
da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, haja vista que a hipótese cuida
de relação contratual.
A correção monetária, por sua vez, deverá incidir sobre o
quantum indenizatório a partir da publicação do acórdão.
Em reforço a todo o exposto, seguem entendimentos desta E.
Câmara:
"AÇÃO DECLARATÓRIA. Falha na prestação de serviço. Atraso do voo,
por mais de 7 horas, que acarretou transtorno ao autor, que supera o
mero dissabor. Sentença de procedência, fixando danos morais em R$
2.000,00. Apelação do autor. Majoração dos danos morais para R$
10.000,00, que mais se adequa aos parâmetros estatuídos pela teoria do
desestímulo. Ré que postula, em sede de contrarrazões, reforma da
sentença, suscitando tese de exercício regular de um direito. Via
processual inadequada. Não conhecimento. Apelo do autor provido".
(TJSP - Apelação no 1019150-77.2019.8.26.0003, Relator(a): Ramon Mateo
Júnior, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 08/05/2020, Data de publicação: 08/05/2020).
"Apelação. Prestação de serviços de transporte aéreo. Sentença de
procedência. Recurso da autora. Cancelamento do voo doméstico.
Passageira não assistida pela companhia aérea, sem hospedagem e
alimentação, tendo que pernoitar com filha de um ano no saguão do
aeroporto. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada (R$ 5.000,00)
majorada para R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir
deste arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Recurso
provido
em
parte".
(TJSP
–
Apelação
no
1016131-63.2019.8.26.0003, Relator(a): Elói Estevão Troly, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
27/04/2020, Data de publicação: 27/04/2020).
Recurso provido.
Por fim, a autora, ora apelante, saiu-se vencedora em 1a
Instância, pois que a ação foi julgada procedente, condenando-se a ré, ora
apelada, ao pagamento das custas e honorários, fixados estes em 10% do valor
da condenação (fls. 130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014482-62.2019.8.26.0068 -Voto no 18.232 - psmm
7
Da mesma forma, com o provimento do recurso, permanece
vencedora em 2a Instância, sem alteração da sucumbência imposta.
Os honorários de sucumbência são mantidos nos termos
arbitrados em primeiro grau.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator